Tribunal: TJPA
Processo: 0020169-51.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020169-51.2013.8.14.0401

APELANTE: DAVID MACAMBIRA CAMPELO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POSTERIORES PARA NEGATIVAR CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 72 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da valoração negativa da conduta social com base em condenações posteriores ao fato delituoso analisado, e a consequente necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As condenações posteriores devem ser consideradas apenas para efeitos de reincidência ou antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar a conduta social.

4. Diante da neutralização do vetor conduta social, impõe-se a redução proporcional da pena-base.

5. Redimensionada a pena definitiva para 3 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É indevida a valoração negativa da conduta social com base em condenações posteriores ao fato delituoso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §3º; 59; 65, III, "d"; 157, §2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

David Macambira Campelo de Araújo, apela de sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, 1 mês e 15 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 72 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e V c/c 14, II, do CPB (ID 15415469).

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que o vetor da conduta social foi negativado mediante fundamentação inidônea (ID 15415483).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15415486), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17279707).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base, sob alegação de que a circunstância judicial da conduta social foi negativada com base em fundamentação inidônea. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória para dosar a pena do apelante:

4 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu DAVID MACAMBIRA CAMPELO DE ARAÚJO:

O réu agiu com culpabilidade acima do normal, tendo em vista ter tomado de assalto um estabelecimento comercial onde haviam vários funcionários e clientes, potencialmente lesionando e colocando em risco um número maior de pessoas, o que demonstra audácia e, portanto, um plus de reprovação em sua conduta; o réu não possui antecedentes criminais por fato anterior ao delito ora em análise; conduta social desfavorável, pois comprovado que o réu possui a vida voltada para a prática de delitos, devido possuir cinco outras condenações com trânsito em julgado por fatos praticados após o crime ora em julgamento (Processo nº 0000081-34.2018.8.14.0201 – 1ª Vara Criminal de Icoaraci, Belém/PA –, processo nº 0000064-43.2019.8.14.0013 – Vara Criminal de Capanema/PA –, processo nº 0008030-90.2015.8.14.0015 – 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA –, processo nº. 0032673-21.2015.8.14.0013 – Vara Criminal de Capanema/PA – e processo nº. 0016774-38.2014.8.14.0006 – 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA); personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias são próximas à culpabilidade, razão pela qual não serão valoradas, sob pena de bis in idem; consequências graves na medida em que a vítima Débora, há época menor de idade, em razão da violência perpetrada na ação criminosa preferiu abandonar sua função de jovem-aprendiz; ss vítimas em nada influenciaram para a prática do delito.

Assim sendo, diante da culpabilidade, conduta social e consequências serem reprováveis no presente caso, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que reduzo em 09 (nove) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente que não obteve êxito em sair do local em posse dos produtos do crime, porém recolheram diversos aparelhos celulares em uma mochila, diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos I, II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1/2 (metade). O crime foi cometido com restrição à liberdade da vítima por aproximadamente 30 minutos, sendo que entre as causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157, esta é a mais grave, pois ofende diretamente preceito fundamental da vítima, a liberdade. A consequência se transmuta, portanto, diretamente à pessoa humana desta, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. E mais, a vítima foi mantida durante todo o período sob a mira de uma arma de fogo, o que teve a capacidade de intimidá-la de forma relevante. Assim sendo, encontro a pena majorada em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, que tenho como concreta e definitiva para o crime.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 72 (setenta e dois) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) o salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, face a culpabilidade e as consequências agravadas do delito e, principalmente, em razão da conduta social desajustada, pelos fundamentos expostos na dosimetria da pena base (ID 15415469, pág. 7).

Como se vê, o juízo sentenciante divergiu da diretoria fixada no Tema Repetitivo 1077 do STJ, segundo o qual “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021), motivo pelo qual neutralizo o referido vetor.

Diante disso, reduzo proporcionalmente a pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa. Não obstante, reconheço a atenuante da confissão espontânea à fração de 1/6, e considerando a ausência de agravantes, fixo a pena intermediária em 4 anos e 7 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, preservo a fração de aumento de 1/2 aplicada pelo magistrado sentenciante em razão do reconhecimento das majorantes previstas nos arts. I, II e V do CP, resultando no montante de 6 anos, 10 meses e 15 dias de pena reclusiva, e 21 dias-multa. Por fim, sendo o delito praticado sob a forma tentada, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP à fração de 1/2, estabelecendo a pena definitiva do recorrente em 3 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, diante da persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º), e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025